Tribunal: STF
Processo: RE 1258469
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa transcrevo: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. AUTARQUIA FEDERAL. EMOLUMENTOS. SERVENTIAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ISENÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO E AUTARQUIAS. DECRETO-LEI Nº 1.537, DE 1977, ART. 1º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 236, §2º. Está isenta a União Federal e suas autarquias ao pagamento de emolumentos devidos por atos praticados em seu benefício pelos titulares das serventias de registro de imóveis, por força do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.537, de 1977, compatível com o §2º do art. 236 da Constituição APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. CONVERSÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO. ITCMD. QUITAÇÃO. TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 659, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INEXISTENTE. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DE LEI ORDINÁRIA. O procedimento de arrolamento sumário será adotado quando houver acordo entre os herdeiros, em relação à partilha, conforme prevê o artigo 659, do Código de Processo Civil. O artigo 662, do Código de Processo Civil, estabelece que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento sumário, que serão objeto de lançamento administrativo, conforme a legislação tributária. O artigo 659, §2°, do Código de Processo Civil, possui natureza processual e não tributária, de modo que não há violação da norma prevista no artigo 146, inciso III, "b", da Constituição Federal, que estabelece a competência de Lei Complementar para estabelecer normas gerais de legislação tributária, especialmente sobre lançamento tributário. Sendo norma de natureza processual e, portanto, afeta à Lei Ordinária, o artigo 659, §2°, do Código de Processo Civil, norma posterior, excepcionou a incidência dos artigos 192, do Código Tributário Nacional, bem como do artigo 31, da Lei de Execuções Fiscais, os quais não possuem natureza tributária, podendo ser afastadas por Lei Ordinária mais recente ”. (eDOC 1, p. 227-228)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 146, III, b, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que compete à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário. Nesse sentido, afirma-se que o art. 659, § 2º, do CPC, ao prever o lançamento de ofício do ITCD, afronta a Constituição Federal. Sustenta-se que citada norma não pode sobrepor-se ao disposto em lei complementar (art. 192 do CTN), a fim de afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos .
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem utilizou de argumentos infraconstitucionais para decidir a questão (Código de Processo Civil e Código Tributário Nacional). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No caso dos autos, o procedimento de inventário ajuizado pela inventariante/apelada foi convertido em arrolamento sumário, tendo em vista a concordância do herdeiro Wesley com o esboço de partilha apresentado às fls. 137/141, bem como com o fato de a herdeira Márcia ocupar o encargo de inventariante. Neste contexto, é preciso destacar a previsão legal do parágrafo segundo do artigo 659, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação, após o que, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e rendas, intimando-se o Fisco para o lançamento administrativo do imposto relativo à transmissão dos bens do espólio e de outros tributos incidentes. 
    (…)
    Na espécie, o apelante alega que não foi apresentado o comprovante de quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, bem como de outros débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio. Entretanto tal afirmação não se sustenta, pois, consta nos autos o comprovante de ‘recolhimento do ITCMD (fls. 111/112) feito pela inventariante, fato do qual a apelante tinha conhecimento. Se, por um lado, o parágrafo segundo do artigo 659, do Código de Processo Civil já autoriza a expedição do formal de partilha antes do lançamento administrativo do ITCMD pelo Fisco, não há razão que justifique a cassação da sentença, no ponto que autoriza a expedição dos documentos necessários para expedição do formal de partilha, tendo em conta que há nos autos comprovante do recolhimento do ITCMD pela inventariante. Ademais, o artigo 662 e seu parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelecem que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento, de modo que o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme legislação tributária”. (eDOC 1, p. 233-234)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1066650 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 660.911/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 19.3.2012). 
    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.249.231, Rel. Min. Roberto Barros, DJe 14.12.2020; RE 1.242.415, de minha relatoria, DJe 27.11.2019; RE 1.231.646, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.10.2019; RE 1218108, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, DJe 1º.7.2019; ARE 1216663, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019; e ARE 1210691, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3.6.2019
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente